Tribunal: TJDFT
Processo: 0724652-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724652-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA MUSSALEM MELO MEIRA, JOSE DE CASTRO MEIRA JUNIOR, J. M. M. AGRAVADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA MULTA Em nova petição (ID 60935736), os agravantes informam o descumprimento da decisão por meio da qual apliquei multa diária de R$ 2.000,00 à agravada (limitada a R$ 50.000,00), ao mesmo tempo em que determinei sua intimação para, no mesmo prazo de 48h, providenciar a remarcação dos mesmos assentos reservados pelos agravantes (BSB\GRU\LIS, dia 29/06/24, tarifa full, classe econômica, assentos 6A, 6C e 15J e 15L, e LHR/GRU, dia 15/07/24, Classe Premium Business, assentos 9E, 9F e 9C) ou comprovar a impossibilidade de cumprimento dessa obrigação, sob pena de majoração da multa arbitrada. Para tanto, alegam que: 1) embarcaram no voo de ida (BSB\GRU\LIS, dia 29/06/24) sem que a agravada tenha cumprido a determinação judicial, não tendo providenciado a remarcação dos assentos conforme estipulado, tampouco apresentado qualquer justificativa ou comprovação de impossibilidade de cumprimento dessa obrigação; 2) ainda falta o voo de volta (LHR/GRU, dia 15/07/24). Requerem a majoração da multa diária e, “em caso de insistência nesse comportamento arbitrário e desdenhoso, requer sejam aplicadas medidas coercitivas ainda mais severas que Vossa Excelência julgar pertinentes (art. 139, IV, CPC), tais como envio de ofício à ANAC para conhecimento e aplicar as sanções que entender pertinentes à LATAM, visando garantir que tais comportamentos não se repitam com outros usuários e que a companhia aérea cumpra com suas obrigações legais e regulatórias”. Ocorre que, ao menos nesta fase processual, entendo que a multa diária já tenha sido fixada em patamar razoável para o caso e que seja recomendado aguardar o prévio contraditório, antes de avaliar a necessidade de sua readequação. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de majoração da multa diária. Sem prejuízo, expeça-se ofício à Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, para as providências que entender cabíveis. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator